Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSMAR GRACIOLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança de no. 1007583-81.2021.8.11.0040, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, indeferiu a liminar pela qual pretendia realizar a portabilidade do benefício de aposentadoria para o Banco Inter.
Para tanto, o agravante alega que a portabilidade de crédito é um direito assegurado ao consumidor pela Constituição Federal, bem como pela Resolução 3.402/06 do Banco Central.
Fala que depois de impetrado o mandado de segurança, a impetrada realizou a portabilidade de somente parte do valor do seu benefício, retendo de forma arbitrária a importância de R$ 2.208,28 (dois mil duzentos e oito reais e vinte e oito centavos) referente a um empréstimo de CDC, o que entende ser indevido, haja vista não se tratar de crédito consignado.
Assim, certo de que preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela, o agravante requer, liminarmente, que seja realizada a portabilidade bancária do benefício de aposentadoria, em sua integralidade, sem descontos indevidos, para o Banco Inter.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a obtenção de efeito ativo em Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que o agravante pretende obter tutela de urgência de natureza mandamental, a liminar recursal depende, assim como também dependia em primeiro grau de jurisdição, da demonstração, por prova inequívoca, do relevante fundamento do direito invocado, bem como do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
A esse respeito, muito esclarece o escólio de Hely Lopes Meirelles:
A medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (art. 7o, III, da Lei 12.016/09). Para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. (...) A liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade. (Mandado de segurança e ações constitucionais. 32 Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 85).
Pois bem, apesar do longo arrazoado, o agravante não logrou êxito em demonstrar, menos ainda por prova inequívoca, a violação do direito invocado, sobretudo, porque no atual estágio da lide, não ficou evidenciada qualquer irregularidade na conduta praticada pela parte agravada.
Ademais, a questão envolve matéria fática, relacionada à competência/responsabilidade da PREVI em proceder com a portabilidade bancária do crédito de benefício, o que, portanto, demanda maior dilação probatória, que poderá ser dirimida por ocasião do mérito do presente recurso.
Com essas considerações, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.